Tribunal: CARF
Processo: 18186.000173/2007-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1996 a 30/04/2003
DECADÊNCIA PARCIAL DO LANÇAMENTO. OCORRÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 8 DO STF.
Conforme Súmula Vinculante no 8 do STF, São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os arts. 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. O prazo para lançamento de contribuições previdenciárias não é decenal, mas quinquenal, devendo ser considerado abrangido pela decadência as competências lançadas em prazo superior a cinco anos. Na hipótese dos autos, parte do lançamento está abrangida pela decadência, conforme disposto no art. 173, inciso I, do CTN.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INOCORRÊNCIA.
O indeferimento do pedido de produção de provas, perícias e diligência pela instância julgadora de primeira instância não ocasiona cerceamento ao direito de defesa e ao contraditório.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL/AUTÔNOMOS.
São devidas pela empresa as contribuições previdenciárias no valor de quinze por cento do total das remunerações pagas ou creditadas no decorrer do mês pelos serviços que lhes prestem sem vínculo empregatício, os segurados empresários, e trabalhadores autônomos. (Lei Complementar n°84/96, art. 1°, inciso I).
Nos termos do art. 22, incisos I, II, III e § 1° da Lei n° 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, incide contribuição social sobre o valor pago aos segurados empregados e contribuintes individuais por serviços prestados no decorrer do mês.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente entre si, na forma da lei.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, produção de provas e perícia, quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção do julgador.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Conforme Súmula CARF no 4, partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.000173/2007-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.049 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
SIDERURGICA J L ALIPERTI S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1996 a 30/04/2003
DECADÊNCIA PARCIAL DO LANÇAMENTO. OCORRÊNCIA. SÚMULA
VINCULANTE No 8 DO STF.
Conforme Súmula Vinculante no 8 do STF, “São inconstitucionais o parágrafo
único do art. 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os arts. 45 e 46 da Lei
8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário”. O
prazo para lançamento de contribuições previdenciárias não é decenal, mas
quinquenal, devendo ser considerado abrangido pela decadência as
competências lançadas em prazo superior a cinco anos. Na hipótese dos autos,
parte do lançamento está abrangida pela decadência, conforme disposto no art.
173, inciso I, do CTN.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE
PRODUÇÃO DE PROVAS. INOCORRÊNCIA.
O indeferimento do pedido de produção de provas, perícias e diligência pela
instância julgadora de primeira instância não ocasiona cerceamento ao direito
de defesa e ao contraditório.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL/AUTÔNOMOS.
São devidas pela empresa as contribuições previdenciárias no valor de quinze
por cento do total das remunerações pagas ou creditadas no decorrer do mês
pelos serviços que lhes prestem sem vínculo empregatício, os segurados
empresários, e trabalhadores autônomos. (Lei Complementar n°84/96, art. 1°,
inciso I).
Nos termos do art. 22, incisos I, II, III e § 1° da Lei n° 8.212/91, na redação da
Lei 9.876/99, incide contribuição social sobre o valor pago aos segurados
empregados e contribuintes individuais por serviços prestados no decorrer do
mês.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.000173/2007-47
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.049 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.000173/2007-47

As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente entre si, na forma da lei.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, produção de provas e perícia,
quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o
processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção
do julgador.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Conforme Súmula CARF no 4, partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a decadência do lançamento no que se refere às
competências decorridas até 09/1999, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca Amoni
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.049 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.000173/2007-47

Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
18186.000173/2007-47 (NFLD n°35.808.760-0, de 13/12/2005), em face da Decisão-Notificação
n° 21.404.4/0101/2007, julgado pelo Serviço do Contencioso Administrativo Previdenciário na
Delegacia da Receita Previdenciária em São Paulo — Sul, em 27/10/2006, no qual aquele órgão
entendeu por julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Serviço do Contencioso
Administrativo Previdenciário na Delegacia da Receita Previdenciária em São Paulo — Sul, que
assim os relatou:
“DA NOTIFICAÇÃO
De acordo com o Relatório Fiscal Substitutivo às fls. 331/335 o qual substitui o de fls.
32/34, acompanhado dos Anexos I, II, III, IV e V, fls. 35/40, elaborado pela Auditora
Fiscal da Previdência Social - AFPS, matrícula n° 1.334.922, trata-se de crédito relativo
a contribuições previdenciárias devidas à Seguridade Social, incidentes sobre as
remunerações pagas a segurados autônomos e contribuintes individuais, não recolhidas
nas épocas próprias abrangendo o período de 12/1996 a 04/2003.
2. O crédito apurado atinge o montante de R$ 160.554,81 (Cento e sessenta mil
quinhentos e cinqüenta e quatro reais e oitenta e um centavos) e encontra-se identificado
no Discriminativo Analítico de Débito, fls. 04/07, com os seguintes Levantamentos:
"AUT" Contribuição social da empresa destinada à Seguridade Social, incidente sobre a
remuneração paga ou creditada aos segurados autônomos, não recolhida na época
própria, período anterior à GFIP: CNPJ 61.156.931/0002-59 (12/1996 e 11/1997), "Cl"
Contribuição social da empresa destinada à Seguridade Social, incidente sobre a
remuneração paga ou creditada aos segurados contribuintes individuais,não recolhida na
época própria, não declaradas na GFIP, CNPJ 61.156.931/0001-78 (período de 01/1999,
02/1999, 02/2000, 12/2000 e 09/2004) e CNPJ 61.156.931/0002-59 (período de
01/2000, 03/2000, 04/2000 e 06/2000);
"CIO" Contribuição social da empresa destinada à Seguridade Social, incidente sobre a
remuneração paga ou creditada aos segurados contribuintes individuais e não recolhida
na época própria, declaradas em GFIP, CNPJ 61.156.931/0001-78, período de 08/1999,
09/1999 e 12/2000;
"CIO" Contribuição social da empresa destinada à Seguridade Social, proveniente de
diferença de alíquota aplicada sobre a remuneração de segurados autônomos e
contribuintes individuais, declarada em GFIP, CNPJ 61.156.931/0001-78 (período de
03/2000 e 04/2000) e CNPJ 61.156.931/0002-59 (período de 03/2000 e 04/2000);
"CIS" Contribuição social dos segurados contribuintes individuais incidente sobre sua
remuneração, não recolhida na época própria, declarada em GFIP, CNPJ
61.156.931/0001-78 competência 04/2003 e CNPJ 61.156.931/0002-59 competência
04/2003.
3. O crédito apurado destina-se à Seguridade Social correspondente a: contribuição da
empresa (15% a partir de 05/1996, 20% a partir de 03/2000) e Contribuição do
Segurado (11% a partir de 04/2003).
4. Os fatos geradores e os valores devidos foram discriminados nos demonstrativos que
constam dos Anexos I a V que são parte integrante do Relatório Fiscal. Foram juntadas
ao processo cópias de algumas páginas do Livro Diário para subsidiar a análise dos
autos (fls. 41/250).
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.049 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.000173/2007-47

5. Serviram de base para o lançamento do crédito os seguintes documentos:
Lançamentos Contábeis, Livros Diário n's: 628, 629, 651, 652, 676 a 684, 688 a 693,
699, 727, 744.
6. Complementam o Relatório Fiscal e encontram-se anexos à Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito (NFLD) os seguintes documentos: IPC — Instruções para o
Contribuinte, de fls. 02/03; DAD — Discriminativo Analítico do Débito, de fls. 04/07,
DSD — Discriminativo Sintético de Débito, de fls. 08/10, DSE — Discriminativo
Sintético por Estabelecimento, fls. 11/12, RL — Relatório de Lançamentos, fls. 13/15,
FLD — Fundamentos Legais do Débito, de fls. 16/19, CORESP — Relação de Co-
Responsáveis, de fls. 20, VÍNCULOS — RELAÇÃO DE VÍNCULOS, fls. 21, TDM —
Totalização de Débito por Moeda, fls. 22, Mandado de Procedimento Fiscal -
Fiscalização, fls. 23, Mandado de Procedimento Fiscal Complementar, fls. 24/26, TIAD
— Termo de Intimação para Apresentação de Documentos, fls. 27/29 e TEAF — Termo
de Encerramento de Ação Fiscal, de fls. 30/31, Anexos I, II, III, IV e V fls. 35/40.
DA DILIGÊNCIA FISCAL
7. A teor do despacho de fls. 324/329, os autos foram baixados em diligência para
manifestação da Fiscalização.
8. No cumprimento da referida diligência a AFPS notificante elaborou Relatório Fiscal
Substitutivo de fls. 331/335 e Informação Fiscal de fls. 360/361.
9. Conforme consta do item 05 do Relatório Fiscal Substitutivo e dos documentos
juntados aos autos (fls. 336/346), a Fiscalização caracterizou a Siderúrgica J. L. Aliperti
S/A como integrante de "GRUPO ECONÔMICO", sendo as demais empresas do
Grupo, abaixo relacionadas, responsáveis solidárias pelo crédito previdenciário lavrado:
S/A AGRO INDUSTRIAL ELDORADO
CNPJ: 61.288.874/0001-80
Rua Afonso Aliperti, 180 - 10° andar - São Paulo - SP
RMCA INCORPORAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA.
CNPJ: 51.947.265/0001-32
Rua Afonso Aliperti, 180, SALA 3 - São Paulo - SP
ELDORADO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA.
CNPJ: 52.139.177/0001-77
Av. Rudge Ramos, 1.201/1221 - São Bernardo do Campo - SP
10. A Siderúrgica J. L. Aliperti S/A foi cientificada do Relatório Fiscal Substitutivo às
fls. 183, bem como as demais Empresas integrantes do Grupo Econômico foram
cientificadas dos créditos constituídos durante a ação fiscal na Siderúrgica J. L. Aliperti
S/A através dos Termos de Ciência juntados às fls. 347/352.
11. Foram juntadas aos autos cópias dos seguintes documentos: Mandado de
Procedimento Fiscal - Diligência, fls. 353, Mandado de Procedimento Fiscal -
Complementar, fls. 354/357, Termo de Intimação para Apresentação de Documentos -
TIAD, fls. 358/359.
12. Às fls. 360/361, a AFPS notificante elabora Informação Fiscal recebida pela
Empresa aos 08/01/2007, alegando em síntese que:
O contribuinte alega que recolheu as contribuições incidentes sobre a remuneração de
segurados autônomos e contribuintes individuais correta e tempestivamente. Apresentou
na presente defesa e foram por nós apreciados os seguintes documentos
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.049 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.000173/2007-47

- cópias de algumas Guias de Recolhimento da Previdência Social, que já foram
apresentadas durante a fiscalização e não alteram os valores apurados durante a ação
fiscal;
- cópias da conta 10866 2.21.405.00002 - Salários e Encargos Sociais - Contribuições
ao INSS do Livro Razão, onde estão lançados recolhimentos de contribuições sociais de
contribuintes individuais, que demonstram que a empresa contabilizou recolhimentos,
mas não provam que são suficientes.
Nos anexos de I a V do Relatório Fiscal original, discriminamos os segurados
autônomos e contribuintes individuais, com as respectivas remunerações e apontamos a
diferença de base de cálculo obtida em cada competência. Relacionamos abaixo, as
contas examinadas do Livro Razão, que deram origem às diferenças apuradas, contas
estas já mencionadas no Relatório Fiscal.
Concluímos que o crédito apurado deve ser mantido sem alterações.
Foi reaberto o prazo de 15 (quinze) dias, para manifestação do contribuinte, caso o
mesmo quisesse.
DA IMPUGNAÇÃO
13. O Contribuinte foi cientificado da presente NFLD aos 13/12/2005, fls. 01, e,
conforme consta do despacho de fls. 323, dentro do prazo regulamentar, impugnou o
lançamento através do instrumento de fls. 257/275, acompanhado de documentos de fls.
276/322, contendo: Procuração, cópia do CNPJ, Atas de Assembléias Gerais: Ordinária
e Extraordinária, realizadas cumulativamente, cópias de GRPS, GPS e algumas páginas
do Razão. Alega, em síntese, que:
Preliminarmente
DA DECADÊNCIA E DA PRESCRIÇÃO
13.1. houve decadência para o lançamento dos tributos decorrentes dos fatos geradores
praticados anteriormente a dezembro/2001;
13.2. questiona a prescrição da ação fiscal para os fatos geradores ocorridos há mais de
cinco anos da data da lavratura do auto de infração e lançamento fiscal pela Autoridade
Fazendária.
MÉRITO
13.3. a Siderúrgica Aliperti S/A trata-se de sociedade anônima, de capital aberto, não se
constituindo em grupo econômico de qualquer espécie;
13.4. a autoridade fiscal listou pessoas físicas e jurídicas como vinculadas à defendente;
13.5. devem ser afastadas toda e qualquer vinculação entre as pessoas listadas e a
defendente, anulando-se por conseqüência a autuação.
13.6. a defendente foi autuada e multada por supostamente não ter recolhido impostos
incidentes sobre as remunerações pagas a segurados autônomos e contribuintes
individuais na época própria;
13.7. a defendente não aceita tal imputação, uma vez que os valores foram recolhidos
tempestivamente, tendo ela cumprido corretamente suas obrigações;
13.8. nesta oportunidade junta cópia das guias de recolhimento e relatórios contábeis;
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.049 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.000173/2007-47

13.9. a defendente cumpre e sempre cumpriu todas as obrigações fiscais, trabalhistas e
sociais, gerando empregos e recolhendo impostos;
13.10. ao invés de autuar e multar a Sra. Fiscal deveria antes orientar e pedir
esclarecimentos, o que não fez.
DA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC NOS JUROS MORATÓRIOS E NA
CORREÇÃO MONETÁRIA
13.11 após discorrer fartamente sobre a matéria alega a inconstitucionalidade da
incidência da Selic, tanto na correção monetária quanto nos juros moratórios.
DOS JUROS DE MORA
13.12. questiona a política de juros altos acrescentando que não pode o contribuinte ser
compelido ao pagamento de um percentual não condizente com a nossa economia.
Transcreve julgado.
FINALMENTE
13.13. deve a presente autuação e imposição de multa ser anulada e julgada
improcedente, acolhendo-se a presente defesa como medida de Justiça;
13.14. Protesta pela juntada de novos documentos, cujos levantamentos estão sendo
efetuados pela defendente, protestando ainda por todas as provas em direito admitidas,
tais como provas testemunhais, documentais e periciais.
14. Ressalte-se que as alegações da Empresa foram apresentadas por seu advogado e
procurador (Dr. Joaquim Asér de Souza Campos — OAB n° 36.087), com escritório à
Rua Benjamim Constant, 61, conjunto 85, Centro, São Paulo. CEP 01005-000. onde
recebem as intimações.
15. É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo-se em parte o crédito tributário.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 389/409, bem
como juntou documentos às fls. 410/411, reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Decadência parcial.
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 13/12/2005 (fl.3), abrangendo as
competências 12/1996 a 04/2003.
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.049 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.000173/2007-47

O prazo aplicado é o quinquenal, pois a Súmula Vinculante no 8 pelo STF,
publicada em 20/06/2008, assim dispõe:
Súmula Vinculante no 8: "São inconstitucionais os parágrafos único do artigo 5° do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei n0 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário."
No caso, fazendo-se a contagem do prazo decadencial nos termos do artigo 173,
inciso I, do CTN, verifica-se que, quando cientificado o contribuinte da presente NFLD, em
13/12/2005, o lançamento já se encontrava abrangido, em parte, pela decadência.
No caso, a competência mais recente que se encontra decaída é a de 09/1999, cujo
tributo possui vencimento em 10/1999, poderia ser objeto de constituição de lançamento até
31/12/2004, conforme art. 173, I, do CTN.
Desse modo, a teor da Súmula Vinculante no 8 do STF e nos termos do artigo 173,
inciso I, do CTN, deve ser reconhecida a decadência do lançamento no que se refere às
competências decorridas até 09/1999, inclusive.
Saliento que inexistindo prova de antecipação do pagamento, não cabe a
contagem do prazo decadencial na forma do art. 150, §4o, do CTN.
Prescrição.
Defende o recorrente, ainda, que haveria prescrição intercorrente, pois já
transcorrido mais de cinco anos que o processo tramita.
Ocorre que inexiste prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
conforme súmula CARF no 11: “Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal”.
Rejeita-se a preliminar suscitada de prescrição, portanto.
Do Pedido de produção de provas, diligências e perícia.
Requer a contribuinte a produção de todos os meios de prova em direito
admitidos, especialmente apresentação de demonstrativos, extratos, declarações, documentos,
inclusive perícias, diligências, vistorias, aditamentos, juntada de documentos e, as que mais se
fizerem necessárias.
Contudo, produção de provas, diligências, perícia e afins são indeferidas, com
fundamento no art. 18 do Decreto n° 70.235/1972, com as alterações da Lei n° 8.748/1993, por
se tratar de medidas absolutamente prescindíveis já que constam dos autos todos os elementos
necessários ao julgamento.
Além disso, não foram cumpridas as determinações do art. 16, inciso IV, o que
resulta na desconsideração do pedido eventualmente feito, conforme art. 16, § 1o do Decreto
70.235/72. Portanto, improcedente o pedido da recorrente.
A solicitação para produção de provas não encontra amparo legal, uma vez que,
de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto 70.235/72, com redação dada pelo art. 1o da Lei
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.049 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.000173/2007-47

8.748/93, determina que a impugnação deve mencionar as provas que o interessado possuir, de
modo que o onus probandi seja suportado por aquele que alega. Descabe, portanto, a inversão do
ônus da prova pretendida pelo recorrente, sendo tal requerimento inferido.
Também por tais razões, compreende-se que o indeferimento de tal pedido pela
DRJ de origem não ocasiona cerceamento ao direito de defesa e ao contraditório, razão pela qual,
rejeita-se a preliminar de nulidade do julgamento e de cerceamento de dessa.
Mérito.
Conforme consta do item 11 do Relatório Fiscal Substitutivo e dos documentos
juntados aos autos (fls. 765/775), a Fiscalização caracterizou a Siderúrgica J. L. Aliperti S/A
como integrante de "GRUPO ECONÔMICO", sendo as demais empresas do Grupo, abaixo
relacionadas, responsáveis solidárias pelo crédito previdenciário lavrado.
 S/A AGRO INDUSTRIAL ELDORADO, CNPJ: 61.288.874/0001-80,
Rua Afonso Aliperti, 180— 100 andar — São Paulo - SP
 RMCA INCORPORAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA., CNPJ:
51.947.265/0001-32, Rua Afonso Aliperti, 180, SALA 3 - São Paulo - SP
 ELDORADO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA., CNPJ:
52.139.177/0001-77, Av. Rudge Ramos, 1.201/1221 — São Bernardo do
Campo – SP
Entendo que não podem prosperar as alegações que a Notificada não se constitui
em grupo econômico de qualquer espécie e que deve ser afastada toda e qualquer vinculação
entre as pessoas listadas e a defendente.
O Relatório Fiscal Substitutivo e os documentos juntados pela AFPS notificante
quando da diligência fiscal, não deixam dúvidas tratar-se de Grupo Econômico, estando tal fato
evidenciado no Relatório Fiscal substitutivo, especificamente à fl. 339:
“A Siderúrgica J. L. Aliperti S.A, CNPJ 61.156.931/0001-78, obedecendo às
determinações da Comissão de Valores Mobiliários, divulgou, nos anos de 1996 a 2006,
informações sobre empresas por ela controladas. No Relatório da Administração,
publicado em jornais de grande circulação, nas Notas Explicativas da Administração
às Demonstrações Financeiras cita nominalmente as empresas cujo controle detém.
Até o exercício de 1998 controlava a Agro Industrial Eldorado - CNPJ
61.288.874/0001-80 e a Eldorado Comércio de Ferro e Aço Ltda - CNPJ
52.139.177/0001-77, detendo mais de 99% das ações de cada uma das empresas. A
partir do exercício de 1999 passou a controlar a RMCA Incorporação e
Planejamento - CNPJ 52.139.177/0001-77 detendo 98% de suas ações.
Encontram-se anexas cópias do Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do
Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração das
Origens e Aplicações de Recursos e Notas Explicativas da Administração às
Demonstrações Financeiras dos exercícios de 1995 a 2005.”
(grifou-se)
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.049 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.000173/2007-47

Por tais razões, aplica-se ao presente caso o disposto no art. 30, IX da Lei n°
8.212/91, que dispõe: "as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta lei".
Por tais razões, não merece reforma o acórdão recorrido quanto a este ponto.
Ainda, o contribuinte alega que recolheu as contribuições incidentes sobre a
remuneração de segurados autônomos e contribuintes individuais correta e tempestivamente.
Apresentou na presente defesa e foram por apreciados os seguintes documentos: i) cópias de
algumas Guias de Recolhimento da Previdência Social, que já foram apresentadas durante a
fiscalização e não alteram os valores apurados durante a ação fiscal; ii) cópias da conta 10866
2.21.405.00002 - Salários e Encargos Sociais - Contribuições ao INSS do Livro Razão, onde
estão lançados recolhimentos de contribuições sociais de contribuintes individuais, que
demonstram que a empresa contabilizou recolhimentos, mas não provam que são suficientes.
Contudo, conforme Informação Fiscal de fl. 367, foi exposto que nos anexos de I
a V do Relatório Fiscal original, foi discriminado os segurados autônomos e contribuintes
individuais, com as respectivas remunerações e apontadaa diferença de base de cálculo obtida
em cada competência.
Relacionou-se ainda as contas examinadas do Livro Razão, que deram origem às
diferenças apuradas, contas estas já mencionadas no Relatório Fiscal, vejamos:

A Informação Fiscal de fl. 367 concluiu que o crédito apurado deve ser mantido
sem alterações.
Deste modo, quanto as alegações de mérito do recurso, entendo correto o
lançamento efetuado, sendo devidas pela empresa as contribuições previdenciárias no valor de
quinze por cento do total das remunerações pagas ou creditadas no decorrer do mês pelos
serviços que lhes prestem sem vínculo empregatício, os segurados empresários, e trabalhadores
autônomos. (Lei Complementar n°84/96, art. 1°, inciso I). Nos termos do art. 22, incisos I, II, III
e § 1° da Lei n° 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, incide contribuição social sobre o valor
pago aos segurados empregados e contribuintes individuais por serviços prestados no decorrer do
mês.
Cabia à contribuinte apresentar provas que desconstituíssem o lançamento, tendo
em vista que os atos administrativos possuem como atributo intrínseco a presunção de
legitimidade.
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, mantém-se o lançamento
quanto a esta matéria.
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.049 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.000173/2007-47

Ocorre que, no processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de
provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da contribuinte ora recorrente.
Por tais razões, entendo que carece de razão a recorrente.
Juros. Taxa Selic.
Quanto a Taxa Selic, sustenta a recorrente que a utilização da taxa SELIC é ilegal
e inconstitucional, por três motivos: viola o princípio da legalidade tributária; impossibilidade da
SELIC ser aplicada a título de juros moratórios em função da sua natureza remuneratória; em
razão da proibição do anatocismo.
No entanto, importa referir que a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais Assim, aplica-se a taxa SELIC ao débito em questão, conforme
disposto no artigo 34 da Lei 8.212/91. Ademais, assim dispõe a Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, improcedem as razões do contribuinte neste tocante.
Alegações de inconstitucionalidade.
Descabe a análise por este Conselho de alegações de inconstitucionalidade pois,
conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para reconhecer a
decadência do lançamento no que se refere às competências decorridas até 09/1999, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital